Tribunal: TJES
Processo: 5000071-78.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-78.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL DE LOURDES LIMA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE DOCUMENTAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA FILIAÇÃO SINDICAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU. REMESSA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de vínculo associativo com sindicato, restituição de descontos em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, além de tê-la condenado por litigância de má-fé. O recurso sustenta inexistência de contratação válida, fraude documental, cerceamento de defesa e abusividade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve contratação válida da filiação sindical e autorização de descontos previdenciários;
(ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo sindicato possuem autenticidade jurídica;
(iii) determinar se os descontos indevidos ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais;
(iv) avaliar se a parte autora incorreu em litigância de má-fé ou se tal conduta deve ser atribuída ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização para descontos previdenciários exige manifestação expressa, por escrito ou em meio eletrônico válido, sendo vedada a comprovação por gravação de voz, conforme art. 115, V, da Lei 8.213/91, Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e cláusula 3.6 do Acordo de Cooperação Técnica juntado pelo próprio réu.

A prova central utilizada pelo juízo de origem (áudio de 12 segundos) é juridicamente imprestável e desprovida de contexto, não podendo comprovar consentimento livre e esclarecido.

A perícia emprestada e a análise dos metadados revelam que os documentos apresentados pelo sindicato foram forjados em programas genéricos de edição, com ausência de assinatura digital válida, duplicidade de hash e datas incongruentes, evidenciando fraude documental.

A fraude praticada em descontos sobre verba de natureza alimentar, atingindo pessoa idosa, configura dano moral in re ipsa, cuja compensação deve observar proporcionalidade e caráter pedagógico.

A devolução em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé do fornecedor comprovada pela falsificação dos documentos.

A conduta processual do réu — consistente na apresentação de documentos falsos e alteração da verdade dos fatos — caracteriza litigância de má-fé, impondo a condenação às penalidades do art. 80 do CPC.

A autora, por outro lado, não incorreu em má-fé, razão pela qual deve ser afastada a multa que lhe foi imposta em primeira instância.

A gravidade da conduta do sindicato recomenda a comunicação ao Ministério Público e à Polícia Civil para apuração de ilícitos criminais, em especial possíveis violações ao Estatuto do Idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A autorização para descontos em benefícios previdenciários deve ser expressa, por escrito ou meio eletrônico idôneo, sendo inválida a prova por gravação de voz.

Documentos digitais sem assinatura válida, hash único e metadados de autenticidade são imprestáveis e configuram fraude documental.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa e ensejam restituição em dobro, nos termos do CDC.

A apresentação de documentos falsos em juízo caracteriza litigância de má-fé da parte que os produziu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XX, 8º, V, e 230; Lei 8.213/91, art. 115, V; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 102; CDC, arts. 39, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; CPC, arts. 77, I, 80, II, III e V, 81 e 85; Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IZABEL DE LOURDES LIMA
contra a sentença (id.
14807133
) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face do S
INDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDINAPI
, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, pessoa idosa, ajuizou a presente ação buscando a declaração de inexistência de relação jurídica com o sindicato réu e a consequente cessação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, além da devida reparação material e moral.

Contudo, o juízo
a quo
julgou a demanda improcedente, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...) Conforme relatado, pretende a demandante seja declarada a nulidade dos descontos promovidos pela ré em seu benefício previdenciário, ao argumento de que desconhece a filiação à associação sindical objeto de litígio.

In casu, a
despeito das razões suscitadas pela autora em sua peça de ingresso, desponta evidente dos autos a regularidade da filiação questionada a culminar, portanto, na improcedência dos pedidos veiculados na exordial
.

Destarte,
constam nos autos arquivo de áudio por meio do qual a requerente manifesta expressamente sua concordância com a filiação questionada
(vide link à fl. 10, do ID 62709537). A aquiescência com a filiação está também estampada no termo de autorização eletrônica de ID 62709538.

A isso,
some-se que a idoneidade dos referidos documentos está corroborada pelas declarações fornecidas pessoalmente pela própria autora
.

Malgrado tenha afirmado constatar um excesso de descontos de "sindicatos e associações em sua aposentadoria", ao ser apresentada ao conteúdo do link de áudio retro mencionado,
a requerente reconheceu sua voz, afirmando que a adesão deu-se de forma livre e espontânea
(vide inteiro teor da certidão de ID 65768802).

(...)
Afinal, se as provas acostadas aos autos demonstram que a requerente aderiu ao sindicato
, as deduções em seu benefício previdenciário são regulares, vez que resultam da referida associação, inexistindo, assim, montante material a ser restituído ou sequer abalo moral indenizável.

(...) In casu, como visto, embora postulasse a autora pelo reconhecimento da nulidade da filiação sindical, afirmando veementemente desconhecer a origem dos descontos em seu benefício previdenciário,
restou cabalmente comprovado que esta aderiu espontaneamente a referida filiação
e, em verdade, possuía conhecimento acerca da origem dos referidos descontos, incorrendo, assim nas hipóteses prescritas no art. 77, I, e no art. 80, II, ambos do CPC.

(...) Diante do exposto, julgo improcedente o pleito autoral, ao tempo em que revogo a antecipação de tutela deferida in limine litis (ID 57127962).

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios da parte demandada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Todavia, suspendo a exigibilidade das cobranças, face a gratuidade de justiça a seu tempo deferida (CPC, art. 85, §§ 1° e 2° e art. 98, § 1°, incisos I e VI, e § 3°).

O áudio em comento
1
se trata de uma gravação com
12 segundos de duração
, anexado à contestação, no qual a recorrente,
instruída por terceiro
, lê a seguinte frase:

“(...)
Meu nome é Izabel de Lourdes Lima. Concordo em me associar ao SINDNAPI, com desconto mensal de 2,5% no valor do meu benefício
.”

Após a apresentação de réplica, o juízo
a quo
, vislumbrando possível caráter predatório na ação ajuizada, determinou que um Oficial de Justiça buscasse a autora pessoalmente para questioná-la sobre a ciência da demanda e sobre a gravação. Na certidão (id.
65755077
), a oficiala atestou que:

• A autora tem ciência da ação e compreende seu objeto;

• A autora não conhece pessoalmente sua procuradora, que foi indicada por um amigo; não houve nenhum tipo de publicidade por parte da advogada;

• A autora pretende manter a ação;

• A autora reconhece a sua voz na gravação anexada ao processo, e a fala foi produzida de livre e espontânea vontade.

No entanto, a anulação da decisão é medida que se impõe, por manifesto
error in judicando
, conforme será demonstrado.

I. DAS RAZÕES PARA A REFORMA: O VÍCIO DE CONSENTIMENTO E A FRAUDE DOCUMENTAL

A sentença partiu de uma premissa
equivocada
ao analisar um
fragmento
de prova —
um áudio de 12 segundos
— de forma isolada, sem investigar o contexto em que foi produzido. A verdade dos fatos é que a "adesão" da apelante não foi um ato de livre vontade, mas sim o resultado de uma prática abusiva e sistêmica que explora a hipervulnerabilidade de aposentados e pensionistas.

Conforme apontado pela autora em diversas manifestações e corroborado por inúmeras reclamações e matérias jornalísticas, o
SINDINAPI
atua em parceria com instituições financeiras, como o
Banco BMG
e sua subsidiária "
Help!
", para realizar
filiações em massa
, muitas vezes como condição para a liberação de empréstimos, configurando a notória venda casada. Os relatos são consistentes:

“
Fiz um refinanciamento com o BMG e colocaram essa Contribuição Sindnap-fs no valor de R$ 37,68
. Solicito o cancelamento, tendo em vista que eu fui obrigado aceitar a referida Contribuição
.”
2

“
O BMG e o sindnap [Editado pelo Reclame Aqui] vários aposentados fazendo casadinha aproveitaram que foram fazer empréstimo consignado e usaram suas fotos e assinatura para associalo sem autorização, eles pode ter até às assinatura e foto ,mais os áudios foram feitos pelo próprio funcionário do BMG
, investigue isso polícia federal.”
3

“
Depois que fiz um empréstimo ao Banco BMG na HELP em Campina Grande, hoje estou com um problema, estava sendo descontado durante 11 meses dinheiro da minha conta de aposentada e repassado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, porque a atendente do Banco BMG na Help me afiliou sem minha
autorização ao Sindicato Nacional dos Aposentados.

Se eu tivesse entendimento que pagaria ao Sindicato Nacional dos Aposentados mensalmente teria dito não mais vezes.
Eu fui contratar um empréstimo e não me filiar a sindicato
. A atendente não passou claramente que haveria custos para me. Lembro dela falar de benefícios, mas que não me cobraria nada.

Mas se eu usasse os benefícios eu pagaria.
Mas fui descontada durante 11 meses. O empréstimo foi feito no Banco BMG pela Help, portanto essa irregularidade é responsabilidade do Banco BMG e da HELP
, que devem identificar a atendente e desfazer o que ela fez.

A atendente falou que não haveria custos e houve custos. O Ministério do Trabalho na ouvidoria já falou que se não foi passado o custo, não está correto a afiliação. Portanto espero que o BMG e a HELP se unam e veja o erro e corrijam.”
4

As reclamações são corroboradas por diversas matérias jornalísticas que, desde abril deste ano de 2025, vêm denunciado
fraudes
envolvendo
bancos
,
financeiras
,
sindicatos
e
associações de fachada
5
:

“(...)
Relatos de vários dos aposentados do INSS que dizem ter sofrido descontos indevidos do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindnapi, convergem para o mesmo local: uma financeira ligada ao banco BMG, chamada “Help!”
.

Segundo os aposentados,
os descontos do Sindnapi começaram depois que eles foram à financeira atrás de empréstimos – em alguns casos, os atendentes disseram que era preciso aceitar a cobrança do Sindnapi para acessar o dinheiro; em outros, nem sequer mencionaram a entidade
. Uma vez que o aposentado cedia os dados, inclusive biométricos, os descontos tinham início.

Procurados, o BMG e o Sindnapi confirmam que mantém uma parceria para oferecer os serviços do sindicato aos clientes da loja, mas negaram irregularidades
.”

De qualquer forma, mesmo que se ignorasse o vício de consentimento, as provas que fundamentaram a sentença são juridicamente imprestáveis e tecnicamente fraudulentas.

A utilização de gravação de voz para comprovar a autorização de descontos em benefícios previdenciários
é expressamente vedada pela legislação
. A
Instrução Normativa nº 28/2008
do INSS é inequívoca:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...) III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
.

Tal vedação
é replicada no próprio Acordo de Cooperação Técnica juntado pelo sindicato recorrido
(id.

14807117
), que em sua cláusula 3.6 dispõe:

“3.6.
A autorização para efetivação do desconto deverá ser dada de forma expressa por meio escrito
, em meio físico ou eletrônico,
pessoalmente ou devidamente identificada por meio de acesso remoto
,
não sendo aceita autorização dada por telefone, nem a gravação de voz
reconhecida como meio de ocorrência, nem por meio de correspondência.”

Portanto, a prova central que embasou a sentença é imprestável, o que, por si só, demanda a reforma do julgado.

Passo, a analisar o
termo de filiação
e
permissão de descontos
.

Na tentativa de conferir aparência de legalidade ao ato, o sindicato descreve um suposto processo associativo digital e seguro. Em contestação (id.
1407108
), narra que:

1.
O interessado fornece seu número telefônico a um “colaborador”;

2.
Recebe um link;

3.
Acessa um aplicativo;

4.
Concorda com os termos;

5.
Realiza biometria facial; e

6.
Assina digitalmente os documentos.

Contudo, essa narrativa é desmentida pelas provas. O sindicato, por exemplo, não explica quem é o "
colaborador
" que aborda a consumidora, nem como essa abordagem ocorre, o que é de extrema importância, já que o sindicato
tem sede em São Paulo
e
não possui filial em Guarapari/ES
, domicílio da recorrente.

De qualquer forma, a tese de defesa se esvai diante da constatação de que
os documentos apresentados são fruto de grosseira falsificação
. Tal afirmação é corroborada pelos elementos
indiciários
juntados e requeridos como prova emprestada (id.
14807121
), sem pronunciamento judicial sobre a sua aceitação, notadamente o
laudo pericial
técnico que, em processo idêntico, concluiu pela
completa ausência
dos requisitos de validade de um contrato digital.

Com efeito, a perícia ali referida é esclarecedora e demonstrou que a suposta adesão pode ser
um mero simulacro
: um
arquivo de texto
,
criado no editor
Word
por
preposta do Banco BMG
e
manipulado com imagens editadas
. O documento
não contém assinatura eletrônica
válida, apresenta um
hash
criptográfico
falso
e
carece de todos os
metadados
de segurança
que comprovariam sua autenticidade.

Em síntese, aquela perícia em caso semelhante demonstra que a ficha de adesão pode ser um documento
pro forma
, ou seja, um arquivo editado, uma falsificação criada
a posteriori
para dar a aparência de legalidade.

Não obstante a clareza daqueles elementos indicados no laudo, o juízo
a quo

deixou de apreciá-lo ou mesmo se manifestar sobre a sua rejeição como elemento de prova
, fundamentando sua decisão de improcedência do pedido apenas no arquivo de áudio já mencionado, o que se mostra insuficiente para comprovar a higidez de uma transação digital complexa e viciada.

Conforme demonstrado no laudo pericial (id.
14807121
), o perito judicial, ao empregar softwares específicos para análise forense, verificou a autenticidade e a integridade dos arquivos. Constatou-se que os contratos em questão foram criados no aplicativo "
Word
",
e não em uma plataforma específica para assinaturas digitais
, como alegado pelo sindicato. Além disso, os arquivos não possuíam
geolocalização
,
endereço de IP
,
assinatura digital
ou
hash criptográfico
, elementos de segurança essenciais para validar um contrato digital.

Nesse contexto, impõe-se ao Poder Judiciário o dever de analisar com acuidade técnica as demandas que envolvem alegações de fraude digital. Os fraudadores, com recursos praticamente ilimitados, são capazes de criar sistemas que, em uma análise superficial, parecem perfeitamente legítimos.

Corrobora essa preocupação a notícia veiculada no portal “gov.br”
6
, de
02 de setembro de 2025
, informando a instauração de processos de responsabilização pela CGU não só contra entidades associativas,
mas também contra empresas de tecnologia que desenvolveram portais, aplicativos e sistemas de fachada para viabilizar as fraudes
. Conforme a publicação:

“(...)
Controladoria-Geral da União instaurou
, nesta terça-feira (2),
40 Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) contra 38 associações e 3 empresas
, relacionados a fraudes nos descontos associativos sobre benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a aposentados e pensionistas.

(...) Dentre diversas tipologias,
foram identificadas ocorrências em que entidades utilizaram plataformas eletrônicas com o objetivo de simular a legalidade
nas fichas de filiação, burlando exigências previstas nas normas do INSS, tal como biometria digital. Em tais casos,
as associações contaram com o apoio de empresas que teriam desenvolvido ferramentas de elaboração de fichas de filiação fraudulentas
.

Portanto, também responderão a PAR pelo auxílio na fraude as empresas Soluções Power BI Software Tecnologia e Internet Ltda., CONFIA – Tecnologia da Informação S.A e Dataqualify Desenvolvimento, Assessoria e Dados Ltda
.” (grifo acrescido)

Logo, o Poder Judiciário
deve ir além da mera aparência de legalidade
para impedir que consumidores de boa-fé sejam lesados e, igualmente, para não ser ele próprio
induzido a erro
pela incapacidade de distinguir um documento forjado no
Word
de um instrumento com assinatura digital válida.

Emulando o racional técnico daquela prova pericial, ainda que sem a força probante de emprestada, este Juízo recursal procedeu à análise dos documentos juntados a estes autos, da qual se extraem evidências de vícios insanáveis que infirmam sua autenticidade.

A "
f
icha de
s
ócio
" (id.
14807112
)
carece de assinatura
, seja ela física ou digital, e
não apresenta
qualquer registro de
endereço de IP
ou
de
geolocalização
. Mais grave, o documento ostenta informações conflitantes, ao indicar
dois locais e datas de assinatura distinto
s e inconciliáveis:
Vila Velha
, em
13/04/2022
, e
Guarapari
, em
08/09/2021:

A análise aprofundada também revela que o código
hash
deste documento ("
C1D4CDD1469399A98
...") é
idêntico
ao do arquivo intitulado "
a
utorização para
d
esconto
" (id.
14807109
). Tal duplicidade é
tecnicamente incompatível com a premissa fundamental da criptografia de chave pública
, segundo a qual cada documento, ao receber uma assinatura digital válida, gera um
hash

único e exclusivo
. A identidade de códigos entre documentos distintos constitui, por si só, forte evidência de manipulação e inautenticidade:

A comprovação definitiva da fraude foi obtida mediante consulta do referido código em portal de verificação credenciado à
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil). A plataforma “
assinafy.com.b
r” não localizou o
hash
em sua base de dados, confirmando que
não existe nenhuma assinatura digital válida vinculada aos documentos
.

O código alfanumérico inserido nos arquivos é, portanto,
um valor genérico
,
um simulacro
destinado a conferir uma falsa aparência de legalidade:

Por fim, a inspeção dos
metadados
do arquivo "
f
icha de
s
ócio
" (id.
14807112
), acessíveis por meio do software
Acrobat Reader
, expõe a cronologia da fraude.

Os
metadados
(a
impressão digital
do arquivo) atestam que sua criação ocorreu somente em
06/02/2025
, por meio do aplicativo "
3-Heights Image
", com posterior conversão para PDF pela plataforma "
iLovePDF
". A referida conversão, de forma notória, expurgou os metadados originais, o que representa um forte indício da intenção de ocultar a verdadeira autoria e a data de elaboração do arquivo.

Trata-se de um
modus operandi
destinado a dificultar a apuração de fraudes (conforme exposto no laudo emprestado), reforçando a convicção sobre a falsidade do instrumento:

Portanto, a autenticidade do documento é desmentida por seus próprios
metadados
.

Caso a ficha de associação fosse legítima e criada no suposto
aplicativo do sindicato
, seus
metadados
indicariam tal software como origem, e não as plataformas de edição genéricas (
3-Heights Image
e
iLovePDF
) exibidas na captura de tela.

De forma ainda mais conclusiva, a data de criação do arquivo seria a mesma da suposta assinatura (
08/09/2021
), e não
06/02/2025
. Tais fatos levam à conclusão inequívoca de que o documento foi forjado às vésperas da apresentação da contestação, com o único propósito de conferir aparência de legalidade aos descontos.

Diante do exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe, em razão de manifestos vícios de natureza processual (
error in procedendo
).

Primeiramente, a sentença padece de nulidade por omissão, configurando evidente cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal). O juízo
a quo
deixou de apreciar pedido de juntada da prova emprestada relevante (anexada pela consumidora), violando o dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC) e o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), eis que era seu dever analisar o conjunto probatório em sua integralidade, contudo o sindicato sequer foi ouvido sobre o pedido de prova emprestada, o que inviabiliza o julgamento meritório nesta fase recursal.

Ademais, a decisão viola frontalmente a regra de distribuição do ônus probatório estabelecida no art. 429, II, do CPC. Havendo impugnação da autenticidade do contrato digital (ou da assinatura eletrônica) pela consumidora, competia à parte que produziu o documento — no caso, a instituição ré — o ônus de comprovar sua autenticidade e higidez.

A sentença, ao ignorar tal regra e presumir a validade do documento impugnado sem a devida comprovação técnica, inverteu indevidamente o ônus probatório, em flagrante prejuízo à parte vulnerável da relação.

Com efeito, a verificação de autenticidade de um contrato digital impugnado equivale, em importância e necessidade processual, à necessidade de perícia grafotécnica realizada em documentos físicos. A ausência de verificação técnica, quando legalmente exigida (nos termos do art. 429, II), macula a instrução processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
integralmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura da fase de instrução, a fim de que:

a)
Seja devidamente apreciado o pedido de juntada da prova emprestada;
b)
Seja observada a regra do art. 429, II, do CPC, intimando-se a parte que produziu o documento digital impugnado para que comprove sua autenticidade, sob as penas da lei, facultando-lhe a produção da necessária perícia técnica, se for o caso.

É como voto.

1
https://drive.google.com/file/d/1mOhOBXCwesMv1bjv0EwaueNTyJm__98M/view?usp=sharing

2
https://www.reclameaqui.com.br/banco-bmg/contribuicao-sindnap-fs_xGDxC2Bqw7tJ3YKX/

3
https://www.reclameaqui.com.br/sindicato-nacional-dos-aposentados/de-idosos_CZ3mbt8_woBgYj-i/

4
https://www.reclameaqui.com.br/banco-bmg/pedi-emprestimo-ao-bmg-na-help-fui-filiada-ao-sindinapi_IPWlr6bDeq1_hnB4/

5
https://www.metropoles.com/colunas/andreza-matais/inss-vitimas-de-sindnapi-de-irmao-de-lula-contam-como-foram-enganadas

6
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/2025/09/cgu-instaura-40-processos-de-responsabilizacao-contra-entidades-e-empresas-por-fraudes-nos-descontos-associativos-do-inss

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.